Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018973-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO FABRICIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 065.280.671-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX GABRIEL SOUZA SILVA (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE AQUINO CAMPOS - CPF: 063.789.131-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob aPresidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.
PRELIMINAR
– ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL AUTORIZADORA DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL
DOS DIÁLOGOS
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIPULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS

– MATERIAL
PROBATÓRIO
DISPONIBILIZADO
NA ÍNTEGRA
ÀS
PARTES, A FIM DE POSSIBILITAR O CONTRADIÓRIO E A AMPLA DEFESA – PREJUÍZO
DOS RECORRENTES
NÃO COMPROVADO – REJEITADA

–
MÉRITO
– 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES RESPONDEM PELOS MESMOS FATOS EM PROCESSO DIVERSO –
INACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE AS DUAS DENÚNCIAS CITADAS – 3.
PLEITOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES QUE FORAM IMPUTADOS
AOS RECORRENTES
– AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DAS AUTORIAS DELITIVAS – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO
AFORISMO

IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E
AQUELES
QUE LHE SÃO CONEXOS
– 4. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO
AFORISMO

IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS –

5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, o
que, na espécie,
foi assegurado
aos recorrentes
por meio da disponibilização das mídias audiovisuais
nos autos
processo
originário
desde a fase inquisitiva.

2.
Mostra-se descabida a alegação dos recorrentes de dupla imputação porquanto da análise das duas denúncias citadas, é fácil concluir que não se trata dos mesmos fatos e não há qualquer identidade entre as condutas praticadas, sequer a natureza do crime, não havendo, pois, como se cogitar em
bis in idem
.

3. Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes, porque, no caso sob exame, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação das materialidades delitivas e em indícios suficientes de autorias, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Consoante
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá
aos
seus membros o
julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

4. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
, isso significando dizer que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a
sua
competência constitucional, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

5.
Preliminar rejeitada
.

R
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Hiago
Fabricio Marques de Almeida
e
Alex Gabriel Souza Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
2a Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014681-36.2018.8.11.0042 (código 522651)
,
pronunci
ando-os
pela suposta prática
do
s
crime
s
de
homicídio qualificado
, corrupção de menor e participação em organização criminosa
(
art. 121, § 2o, I, III e IV,
do Código Penal,
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 e art. 2°,
caput
, c/c § 4°, I, da Lei n. 12.850/2013
)
determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Hiago
Fabricio e Alex Gabriel, respectivamente
,
nas razões que se veem nas p. 196/234 e p. 236/274 do ID 106293570, suscitam
,
preliminar
mente, a
nulidade
da
prova obtida por meio de quebra do sigilo telefônico, ao argumento de que não foi franqueado à defesa
de ambos

o acesso integral ao material, bem como que não foram obedecidas as normas processuais
penais
para o empréstimo da
referida
prova, que
foi
produzida
no bojo
dos autos do

I
ncidente n. 4378-60.2018.811.0042
.

No
mérito,
requerem
: (
i
)
a absolvição sumária em relação ao crime de organização criminosa, em razão da existência de
bis in idem
com os fatos apurados no
s

autos da Ação Penal
n. 0023165-40.2018.8.11.0042, em trâmite
no Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
;
(
ii
)

a
exculpação

em relação aos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e
no
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria
;

(
iii
)

a despronúncia da i
mputação do crime doloso contra a vida, também por inexistência de indícios suficientes de autoria
;
e, por fim, (
iv
) a
exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, por serem incabíveis n
a hipótese
.

Nas
contrarrazões
que estão
no ID 106293583, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos
presentes
recursos.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no
ID
106293593
,
o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
113610984
,
manifestou-se pela
rejeição

da preliminar
.

E
, no mérito, pelo desprovimento
de ambos os
recursos.

É o relatório.

Inclua
m
-se
o
presente
processo
em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR

Nulidade
da prova emprestada obtida por meio de interceptação telefônica.

Os

recorrentes
sustentam
, preliminarmente, a
nulidade da
prova consistente no Relatório Técnico n. 25/2018–NIDERF
-CBA

(ID 106293568, p. 168/194)
no qual foram transcritas partes dos áudios oriundos
d
a

“
Operação Raptor
”
, com base nos seguintes argumentos:
(i)

reprodução parcial – tendenciosa –
dos dados resultantes da
interceptaç
ão

telefônica
no
aludido
relatório
técnico
;
(
ii
)

impossibilidade de acesso às mídias constantes nos CDs
vistos
na p. 160 do ID 106293568 e na p. 170 do ID 106293569; e
(
iii
)

inobservância das regras processuais
penais
para o empréstimo d
a sobredita

prova.

No entanto,
não assiste razão aos recorrentes.

Como visto no relatório,
eles

asseveram
que há
nulidade
no
processo
originário
por cerceamento de defesa,
em decorrência da ausência de disponibilização ou transcrição integral
dos diálogos
apurados durante a citada interceptação
.
Sobre esse ponto,
impõe-se registrar
que
no referido

r
elatório
t
écnico
é
oriundo de
um desmembramento
da
s investigações
realizadas
no
s

autos
da medida
cautelar
registrad
a
sob o
n. 4378-60.2018.8.11.0042 (
“
Operação Raptor
”
),

que alberga a
interceptaç
ão
telefônica autorizada

pelo
Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
com base
na

qual

foram
identificados
vários
áudios referentes ao crime de homicídio qualificado

narrado na denúncia
, praticado contra a vítima Luiz
Antonio
de Aquino Campos no dia 16 de março de 2018.

No cumprimento da aludida ordem judicial, a
autoridade policial
fez várias

escutas telefônicas

e, dentre
os diálogos dos
indivíduos monitorados, os agentes
públicos

interceptar
am

alguns
[diálogos]

dos

recorrentes

acerca do
crime contra a vida
sob

investiga
ção
,
t
endo o
material
probatório
produzido na interceptaç
ão
telefônica
– arquivos de áudio contendo
as

conversas

e
relatórios investigativos
elaborados
pela autoridade policial –
sido
inteiramente disponibilizado pelo juízo
por meio de mídia audiovisual
para consulta das partes.

Registre-se, ainda nessa senda, que n
ão

obstante
no relatório
técnico
acima
mencionado
conste apenas a transcrição parcial dos diálogos gravados na interceptaç
ão
telefônica, os agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil transcreveram diversos trechos das numerosas conversas captadas, individualizando os respectivos interlocutores, seus números de telefone, bem como as datas e os horários
das

conversações
.
E apesar

de as
mídias contendo o conteúdo integral das comunicações captadas pelos investigadores
policiais
não terem sido encaminhadas
a
esta
instância revisora, ressai
destes
autos que o
seu
acesso foi oportunizado às partes, porquanto os respectivos CDs foram juntados
nos autos do
processo originário, ainda na fase de instrução
.

A
liás, a
respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, consoante se vê do julgado abaixo
resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL
. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1.
O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão somente os trechos que dizem respeito ao investigado -
embasadores
da denúncia -, para que, assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla defesa
.

[...]

9. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1670055/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
18/05/2021)
Destacamos

Além disso, urge consignar que
, em relação ao assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal
já assentou que:
A degravação de interceptação telefônica deve ser realizada apenas em hipóteses em que a medida realmente se mostre imprescindível para esclarecimento de circunstância ou do fato
. (
TJMT, Enunciado n. 20 da TCCR, IUJ n. 101532/2015).

No
que tange à afirmação dos
recorrentes
de que não
foi
franqueado
à defesa de ambos
o
acesso às mídias constantes nos CDs que se v
eem
na p. 160 do ID 106293568 e na p. 170 do ID 106293569, ao argumento de que “
exige programa específico que o WINRAR não está configurado a fornecer, isto é, fora compactado o arquivo, com senha, impossibilitando o acesso de outro servidor que não a própria Delegacia de Polícia
”,
trata-se de afirmação que não se sustenta, porque o
juízo de primeiro grau, tanto
quando da prolação da
sentença de pronúncia quanto
exteriorizou seu
juízo de retratação, justificou que
a primeira mídia audiovisual de fato se encontra bloqueada
pela
senha
que
está informada no
s autos
(
p. 167 do ID 106293568
)
;

e, em relação
à

segunda mídia,
esclareceu
que

somente

consta
relatório técnico informando
que inexistem
informações relevantes para o processo
no aparelho celular apreendido
.

Eis, no ponto que interessa, as justificativas apresentadas pelo magistrado para rechaçar
a
alegação defensiva:

[...]
Analisando atentamente as razões apresentadas, rememoro que a tese

quanto à ilicitude relativa
á
seleção de áudios fora objeto de análise deste juízo, ao que registro, novamente, que de fato o relatório técnico da interceptação telefônica acostada às fls. 155/185, consta a descrição dos áudios de forma parcial, porém,
o CD-R encartado a fl. 150, cuja senha é
acostada à fl. 154, consta a integralidade das conversas, possibilitando a ampla defesa.

Por entender pertinente, colaciono o
decisum
deste juízo em relação às preliminares levantadas:

“(...) (
NULIDADE. ILICITUDE CONSTATADA. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELÊFONICA. SELEÇÃO DOS AÚDIOS
),
observo dos autos que o relatório técnico de interceptação telefônica acostada às fls. 155/185, há a descrição dos áudios de forma parcial, porém, o CD-R encartado a fl. 150, cuja senha é acostada à fl. 154, consta a integralidade das conversas, possibilitando a ampla defesa.

Quanto aos CD-R encartados às fls. 345 referem-se aos celulares apreendidos na residência de
Hiago
Fabrício Marques de Almeida, conforme fls. 33, 257/258 e decisão judicial de fls. 239/240, restando inexitosa a busca e apreensão na residência de Alex Gabriel, visto que o mesmo
encontrava-se
encarcerado à época do cumprimento da medida, fls. 263.

A assessoria do juízo seguiu todas as orientações contidas à fl. 342, sendo disponibilizado acesso integral ao conteúdo dos celulares, não existindo qualquer pedido de senha em relação a este.

Com relação a preliminar levantada pela defesa em relação a prova emprestada, cujo CD-R encontra-se à fl. 150, denota-se do manusear do feito que o d. Delegado de Polícia ao relatar o inquérito policial, fls. 65/68, referiu-se à citada prova, deixando claro que houve o compartilhamento de provas com autorização judicial.

A denúncia foi oferecida com o respectivo CD-R, (fls. 150), constando à fl. 154 senha para acesso e
às fl.
155/185 relatório com parcial degravação dos áudios.

Ao revés do sustentado pela defesa, em que pese existir relatório com parcial degravação de áudios, fora disponibilizado a contendo acesso ao CD-R de fl. 150 durante toda a instrução processual, vez que como já dito, a informação em relação a prova emprestada é de conhecimento da defesa desde a realização da citação, fato que desqualifica a impossibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa, ao que consigno ainda que tal hipótese jamais fora alegada durante todo o transcorrer do feito até o oferecimento de memoriais.

É pacífico que a interceptação telefônica pode ser utilizada como prova emprestada para o oferecimento da denúncia desde que garantido à defesa o exercício do contraditório e ampla defesa. Vejamos:

[...]

Registro ainda que a citada prova fora produzida com autorização judicial

para os autos da Ação Penal Código 531364, cujos denunciados são

partes no polo passivo da demanda.

A fim de corroborar tal, dispõe o informativo 648 – DIREITO

PROCESSUAL PENAL - do Superior Tribunal de Justiça que é dever do

Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos

autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas

autoridades da persecução de partes dos áudios interceptados.

Diante de tal posicionamento, denota-se que o “dever do Estado é a

disponibilização da integralidade das conversas”, circunstância

privilegiada no feito, pois, como já dito
, em que pese existir relatório com

parcial degravação (fls. 155/185), o CD-R disponibilizado à fl. 150 e

senha à fl. 154, de fácil manuseio e acesso, consta os áudios sem

recortes, cujo acesso foi franqueado à defesa.

Ademais, convém registrar que dos termos do art. 563 do Código de

Processo Penal, não se decreta nulidade sem o efetivo prejuízo, o que

não é demonstrado na hipótese. (...)”.

Portanto, foram as citadas teses analisadas e rechaçadas por este juízo,

ao que as mantenho.
(ID 106293593)

Destacamos

Os

recorrentes
alegaram
, também,
que não houve
a
disponibilização da decisão que autorizou
o empréstimo da prova consistente n
a interceptação telefônica
dos seus aparelhos celulares
. Contudo, verifica-se que
no
O
fício n. 1344/2018/DERF CUIABÁ (p. 165, ID 106293568)
está consignada a
informação de
remessa do CD contendo “
a decisão judicial autorizando a prova emprestada

referente ao crime de Homicídio Qualificado investigado através do Inquérito Policial 59/2018 (DHPP), que segue em envelope lacrado
”
.

Todavia, a
referida mídia audiovisual, repita-se, não foi remetida a este órgão revisor, restando a este
magistrado
somente se alicerçar
nas assertivas –
dotada de fé pública
, diga-se de passagem –
da autoridade policial.

Entretanto, a
informação
contida no aludido
O
fício
foi corroborada pelo relatório subscrito pelo delegado
de polícia
Marcelo Fernandes Jardim (p. 68, ID 106293568) relat
or

d
o inquérito policial
que
embasou esta ação penal,
em cujo documento
afirmou
que

“
por meio de prova emprestada devidamente autorizada pelo R. Juízo desta Comarca foi-nos encaminhado pela delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, Relatório Técnico com resultado de uma Interceptação Telefônica realizada com Autorização Judicial onde se verifica haver elementos suficientes que comprovam a autoria e participação no evento criminoso ora apurado, tanto do suspeito já mencionado, qual seja,
Hiago
Fabrício, quanto de outro individuo, identificado como Alex Gabriel Souza Silva (autos apartados)
”.

A
demais
, na primeira página do Relatório Técnico n. 025/2018 – NI DERF-CBA (p. 168, ID 106293568) foi
inserido
a seguinte informação:
“
a interceptação
telefônica e a quebra de sigilo telefônico foram devidamente autorizadas através da decisão judicial constante no procedimento cautelar n. 4378-60.2018.811.0042, pelo juízo da 6a Var
a Criminal da Comarca de Cuiabá
”.

Por derradeiro,
é
imperioso
ressaltar
que após a digitalização dos autos da ação penal originária, a defesa dos
recorrentes
manifestou
sua
"
conformidade do processo eletrônico, bem como
,
[que ficaram]

ciente do relatório de mídia ID 38808772
”
,
tal como pode ser observado nos
IDs
106293575 e 106293576
, respectivamente,
razão pela qual
a
alegação de ausência de juntada da decisão, na fase de alegações finais, configura comportamento contraditório, mormente porque, repita-se, existem afirmações de autoridades públicas
dando conta da
existência da decisão que autorizou o empréstimo da prova no bojo
dos autos
físico
s
,
a
qual não foi encaminhado a este
Tribunal
.

Se isso não bastasse,
é forçoso reconhecer que
não restou demonstrado o prejuízo decorrente da ausência de juntada, nos autos da ação penal originária, da decisão que autorizou o empréstimo da prova ora combatida
,
não havendo, também
,
violação ao princípio da instrumentalidade das formas,
porquanto

é cediço que
ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara
a
sua nulidade
,
termo do
art. 563 do Código de Processo Penal
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, consoante se infere do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
041 DIVULG
27-02-
2019 PUBLIC
28-02-2019).
Destacamos

Perfilhando esse mesmo
entendimento
, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal vêm afastando alegações de nulidade em casos similares ao sustentado neste recurso, como se infere dos julgados a seguir sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao § 2o do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta
.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que,
em obediência ao
principio

pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo
para a parte. (Precedentes).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2o-A) –
PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF –DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ,
AgRg
no
REsp
1361945/DF).

(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020).
Destacamos

Destarte,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A
exordial acusatória,
encontradiça

no ID

106293568
,
p. 1/
3
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]
Consta do presente Inquérito Policial que a vítima Luiz Antônio de Quino Campos e os denunciados ALEX GABRIEL SOUZA SILVA e HIAGO FABRÍCIO MARQUES DE ALMEIDA, vulgo “
Batatão
”, fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), onde a vítima Luiz Antônio estaria “decretada” pela facção criminosa, ou seja, já estava jurado de morte, em razão da vítima “ter dado um prejuízo” ao grupo criminoso há cerca de dois anos atrás, onde foi embora para o país vizinho Bolívia, fugindo dos membros de tal facção criminosa.

Contudo, no dia 16/03/2018, poucos dias depois que a vítima Luiz Antônio havia retornado da Bolívia para esta cidade, foi em uma festa numa residência particular no Bairro Tijucal, onde também estavam os denunciados ALEX GABIREL e HIAGO FABRÍCIO, juntamente com as adolescentes Luana Alvares da Conceição,
Achellen
Maria dos Santos e terceira pessoa não identificada, quando foi por volta das 03h00min, ALEX GABRIEL e HIAGO FABRÍCIO, sem dizer nada e repentinamente, iniciaram as agressões contra Luiz
Antonio
, agredindo0o, de maneira brutal e covardemente a vítima, com pauladas e diversos golpes de faca.

Na tentativa de empreender fuga, a vítima Luiz
Antonio
correu para rua, onde foi localizada por moradores do bairro, por volta das 06h00min, na Rua 116, Quadra 22, em frente
a
residência de no 01, Bairro Tijucal, nesta cidade, atingida por mais de 18 (dezoito) facadas em diversas regiões do corpo, que causaram lesões gravíssimas em órgãos vitais como pulmão esquerdo, coração e fígado, resultando em sua morte por choque hipovolêmico, conforme descreve o Laudo Pericial de fls. 68/86.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razão de desavenças anteriores relacionadas a facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), em razão da vítima ter “dado prejuízo” ao grupo criminoso, a qual estava com sua morte decretada por tal facção criminosa, querendo os denunciados demonstrar valentia e poder ao “cumprir ordens” e executar a vítima.

O crime foi cometido com requintes de crueldade, relevando extrema perversidade dos agentes, agredindo a vítima com um pedaço de pau e mais de 18 (dezoito) golpes de faca em regiões vitais. Agindo, portanto, por meio cruel.

Os denunciados atacaram a vítima repentinamente, atacando-a de surpresa e em 2 (duas) pessoas, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa.

Além do mais, os denunciados ALEX GABRIEL e HIAGO FABRÍCIO, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, bem como as
adolescentes Luana e
Achelle
Maria, fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), organização criminosa ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.
[...]

Conquanto
não se
revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a
primeira, com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia
. A
partir de então,
começa a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão
prolatada

pelo
juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Vê-se, pois, que
o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, motivo pelo qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além do mais
,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda,
estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
(
iii
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes
atos que os

recorrentes
postula
m a absolvição sumária
de ambos
em relação ao delito de participação em organização criminosa
(
art. 2°,
caput
, c/c § 4°, I, da Lei n. 12.850/2013
)

por ocorrência de
bis in idem
, sob a alegação de que
respondem
pelos mesmos fatos
nos autos do
processo n.
0023165-40.2018.8.11.0042, em trâmite
no Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Contudo, tal assertiva está equivocada, haja vista que não se trata de dupla imputação pelo
s
mesmo
s
fato
s
criminoso
s
, eis que nos autos da
a
ção
p
enal
citada no parágrafo anterior
, os
recorrentes
respondem pela suposta prática do crime de associação criminosa, previst
o
no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da participação, em tese,
de ambos
, além de outros corréus, na prática de diversos outros delitos – roubos, tráfico de drogas, etc.
Enquanto que, a
presente ação penal
tem por escopo

a
averigua
ção d
o cometimento de crime diverso, qual seja
:
organização criminosa, por ter
em
, os dois

e mais outras duas pessoas, em tese, de forma organizada, se associado para
supostamente praticar o delito de homicídio qualificado

em face
de
Luiz
Antonio
de Aquino Campos
,
no dia 16 de março de 2018.

Assim
, analisando
-se

os dois processos
, é fácil concluir que não se trata do
s
mesmo
s
fato
s
, porqu
e
não há qualquer identidade entre as condutas
supostamente
praticadas pelo
s

recorrentes
em ambas as oportunidades,
sendo que nem sequer a imputação criminal
é a mesma
, não havendo
, portanto,
como se cogitar em
bis in idem
, como entendeu

este

Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRELIMINAR – SUSCITADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA À CONTA DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPERTINÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
FUNDAMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A IRRELEVÂNCIA E DESNECESSIDADE DO EXAME TOXICOLÓGICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 400, §1o, E 184, CPP – TESE REJEITADA –
SUPOSTA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU “BIS IN IDEM” – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÕES PENAIS A APURAREM DISTINTOS FATOS DELITIVOS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “VENDER” QUE NÃO OSTENTA CARÁTER PERMANENTE – SUPOSTA REALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO INJUSTO EM OCASIÕES DIVERSAS – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – APREENSÃO DE ENTORPECENTE – RÉU QUE CONFESSA A PROPRIEDADE DE UMA PORÇÃO DE DROGA, AUTODECLARANDO-SE USUÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA A LASTREAR A CONCLUSÃO DA FINALIDADE DE MERCANCIA OU DE DIFUSÃO DA PESTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. 1. Ao magistrado é dada a prerrogativa de indeferir a produção de provas requeridas pelas partes quando estas lhes afigurem “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” [art. 400, § 1o, CPP], inclusive quando em perspectiva prova pericial, sempre quando “não for necessária ao esclarecimento da verdade” [art. 184, caput, CPP], de modo que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento que se lastreie na desnecessidade da realização de exame toxicológico do acusado, considerando que a dependência química, caso comprovada, não tem o condão de isentar a responsabilidade por eventual crime de tráfico de drogas por ele praticado.
2.
Não se configura a litispendência, tampouco bis in idem, na hipótese em que ações penais ajuizadas em desfavor do réu, malgrado apurem o narcotráfico desenvolvido, tenham por objeto fatos delitivos consumados em datas e contextos dessemelhantes, considerada a ausência do caráter permanente da conduta do agente que promove a venda de psicotrópicos em determinada ocasião e, meses após, seja flagrado tendo em depósito porção diversa de droga
.
3. A prova hábil a substanciar uma condenação, máxime quando em tela penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo!], há de ser cristalina e confluente, impondo-se, por isso mesmo, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão da peste, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
(TJMT N.U 0000334-95.2018.8.11.0042, Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019).
Destacamos

No que diz respeito
aos crimes de homicídio qualificado
,

corrupção de menor
e organização criminosa
,
supostamente
,
perpetrado
s

pelos
recorrentes
,
em que pese
os dois

sustente
m

a
inexis
tência de
provas
acerca da autoria ou
a
participação
de cada um
,
ressa
i

destes
autos a prova da materialidade delitiva e
os
indícios
suficientes
de que
p
articiparam d
a empreitada criminosa
sob apuração
.

Com efeito, a

materialidade dos crimes mencionados
no parágrafo anterior
restou
demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 106293568, p.
6/7), laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID 106293579), laudo pericial realizado no local do crime (ID 106293580) e Relatório Técnico n. 25/2018-NI DERF-CBA (ID 106293568, p. 168/194)
; bem como prova produzida nas duas fases da persecução penal.

No
respeitante
aos indícios suficientes de autoria,
embora

os

recorrentes
asseverem que
são frágeis
porque
oriundos exclusivamente de informações extrajudiciais
,
as provas produzidas em ambas as fases da instrução processual reúnem indicativos que apontam
Hiago
Fabrício e Alex Gabriel
como possíveis autores ou partícipes dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Deveras, a

inicial acusatória

narra
que os
r
ecorrentes
são
integrantes
da
organização criminosa

C
omando
V
ermelho
; bem como
que
Luiz
Antonio
, em tese, causou
prejuízo
financeiro
à
aludida
facção, razão pela qual foi executado
por

Hiago
Fabrício e Alex Gabriel
mediante
emprego
violência grave, consistente em
pauladas e facadas
,
e, para
isso
, contaram com o apoio das adolescentes Luana Alv
ares da Conceição e
Achellen
Maria dos Santos,
à época com 16 anos de idade
, que auxiliara
m na fuga
e
ficaram
responsáveis pelo
recolhimento dos pertences da vítima.

Quanto aos indícios de autoria da infração penal, destaca-se que os recorrentes, quando
foram
interrogados em juízo, negaram qualquer participação na empreitada criminosa, porém o acervo probatório contido
nestes
autos confirma o envolvimento
de
ambos

no

assassinato
de
Luiz Antônio de Aquino Campos.

Isso porque
,
à época do crime de homicídio em
apuração
Hiago
Fabrício estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e,
no
Relatório Técnico n. 44/2018-NI/DHPP/PJC,
consta
que
ele
estava no local
do crime no
dia e no horário em que ocorreu
, consoante se vê
destes fragmentos do citado documento:

[...] Em atenção à solicitação da autoridade policial Dr. Marcelo Jardim, refe
re
nte a CI No 43/2018/DHPP, onde solicita o monitoramento de tornozeleira eletrônica no dia 16/03/2018, horário entre 00h01min01seg até 07h00min00seg, figurando como vítima de homicídio LUIS ANTÔNIO DE AQUINO CAMPOS, na Rua 116, em frente a Quadra 22, no 01, Bairro Tijucal.

Pesquisando no sistema de monitoramento, a data em questão e horários solicitados, foi possível visualizar que um usuário de Tornozeleira eletrônica estava próximo ao local do fato, sendo este suspeito HIAGO FABRÍCIO MARQUES DE ALMEIDA, conforme dados do sistema
:

[...]

Figura 2: Localização da tornozeleira de HIAGO, as 02h31min17seg, dia 16/03/2018, a uma velocidade aproximada de 25km/h, já no Bairro Tijucal, próximo ao local do crime (Rua 116).

Figura 3: Localização da tornozeleira de HIAGO, as 02h33min17seg, entre a Rua Secundária 1 com a Rua 114, próximo à Rua 116
.
[...]

(ID 106293568
,
p. 26/31)
Destacamos.

Verifica-se, ainda, do Relatório Técnico n. 65/2018 – NI/DHPP/PJC – 03/05/2018
(
ID 106293568, p. 126/140
) produzido a partir do ma
te
ria
l
apreendido no
cumprimento da
busca e apreensão determinad
a
no
s autos do

I
ncidente n. 11604-19.2018.811.0042 (código 519444),
no qual
Hiago
Fabrício Marques de Almeida, vulgo “
Batatão
” e Alex Gabriel Souza Silva, vulgo
“Costelinha”
,

figuraram
no polo passivo,
que o primeiro se declara faccionado ao Comando Vermelho
, conforme conversas em redes sociais.

Ademais
disso, em um dos aparelhos celulares apreendidos na casa de
Hiago
Fabrício, foi localizado um
print
de conversa dele
com Alex Gabriel
,
na qual
aquele
pergunta
a este

sobre o
vídeo da pessoa que teria
m
matado,
levando

“
a crer que o homicídio de LUIZ ANTÔNIO DE AQUINO CAMPOS foi filmado por
HIAGO
, ou ainda por uma das duas mulheres identificadas durante a investigação, sendo esta última hipótese a mais plausível
”.

Para que não fique qualquer dúvida em relação a essa afirmação, segue a
imagem retirada do celular de
Hiago
Fabrício:

Constata-se
,
ainda
,
que
a
pós o compartilhamento
da
prova obtida por meio
da
interceptação telefônica
devidamente autorizada judicialmente
,
foi possível constatar
que existem
indícios de autoria delitiva em face dos
recorrentes
.

Com efeito, tal como
asseverado linhas
volvidas
, no dia do crime, os terminais telefônicos utilizados pelos
recorrentes
estavam sendo monitorados,
tendo sido
possível
constatar um
intenso fluxo de conversação entre
os dois
e com terceiros
a respeito do crime de homicídio qualificado tendo como vítima Luiz Antônio de Aquino Campos, segundo consta
desta parte do
Relatório Técnico n
.
025/2018 – NI DERF-CBA:

[...]
ALEX GABRIEL: ontem eu estava na festa,
viado
, aí eu sai para fazer uma função.
Cê
assistiu cadeia neles?

HNI: não, não assisti truta, eu vim pro
centro, porra, vim
resolver uma situação

aqui.

ALEX GABRIEL:
intão
, porra.

HNI: entendeu?!

ALEX GABRIEL: a gente torrou um cara ontem ali no Tijucal.

HNI:
éh
! mas deu certo a função truta?

ALEX GABRIEL: deu mano, finado na facada e na paulada.

HNI: ah, boto fé, eu vi essa função
aí,porra
.

ALEX GABRIEL:
intão
!

HNI: mas
deixa eu
falar pro
cê
, se cantar uma função de dinheiro liga
nois
,

porra.

ALEX GABRIEL: demorou,
oia
aqui deixa eu falar pro
cê
.

HNI:
negocio
é o seguinte, ontem
eu foi
lá nas lojas americanas pra pegar lá,

vou pegar de novo hoje.

HNI: demoro!

(...)

ALEX GABRIEL: eu
to
com o vídeo aqui vou mandar pra você, esse cara aí
én
decretado, ele deu banho num ferro e dois carros nosso.

HNI:
éh
! a esse negócio foi meia noite,

né! eu vi.

ALEX GABRIEL: ele pagou de, acha que
nois
esqueceu da situação.

HNI: tá ligado
meu truta
, deu mancada, parou na mão tem que passar
cpt
mesmo.

ALEX GABRIEL: ele foi pra
bolivia
ficou um ano lá e volto achou que iria ficar por isso mesmo, tá ligado.

HNI: AH!

ALEX GABRIEL: ele voltou e ainda chamou
nóis
de
peitudinho
irmão.

HNI: é aquele ditado, bem bate esquece, quem apanha leva
meu truta
!

ALEX GABRIEL: é!

HNI: tá ligado! Ele viajou nas
idéia
.
Mais
é assim memo truta, cara que quê,

que gosta de atrasa o lado dos irmãos, tá ligado, tem que anda pra trás
memo,

tem
que anda no barro. Já
num
dá prejuízo pra ninguém mais.

ALEX GABRIEL: isso ai é verdade mesmo! É a função truta

HNI: o crime é podre mais não
admite

admite
falha.

Alex Gabriel: é, o crime é podre mais não admite falha!

ALEX GABRIEL:
iae
mano.

HNI: que J5 que é?

ALEX GABRIEL: é J5 normal mesmo.

HNI: quanto que c que nele?

ALEX GABRIEL: quanto que vale um J5?

HNI: cinquenta real.

ALEX GABRIEL: cinquenta real

HNI:
kkkk

ALEX GABRIEL:
iae
gordinho assistiu
o cadeia
neles?

HNI: assisti.

ALEX GABRIEL:
cê
viu lá?

HNI: vi.

ALEX GABRIEL:
intão
,
cê
vê que
nois
não é comedia.

HNI: ainda fizeram um furto no telefone do guri, seis é cabuloso.

ALEX GABRIEL: não, o
birico
dele a menina jogou no rio, carteira jogamos tudo.

HNI: por que?

ALEX GABRIEL L: ah!

para não deixar pista perto de
nois
.

HNI: quem que é a menina que foi junto?

ALEX GABRIEL: nenhuma. Só pra jogar, pra levar
nois
embora no carro,

entendeu.

HNI: não tinha ferro foi na faca mesmo?

ALEX GABRIEL: foi na faca, ele desacreditou.

HNI: desacreditou por que?

ALEX GABRIEL: a primeira foi no coração dele.

HNI: e aquele pau vocês arrumaram aonde?

ALEX GABRIEL: ah! eu achei na rua.

HNI: ah!

ALEX GABRIEL: eu
derrubei ele
na paulada.

HNI:
ta
o
cê
e quem no filme?

ALEX GABRIEL: só eu e mais um, que é BATATA.

HNI: ah! mas aquele guri num
tava
no rocar junto com
nois
?

ALEX GABRIEL:
tava
irmão.

HNI: ah!

ALEX GABRIEL:
tava
, irmão no rocar junto com
nois
.

HNI: vote!
ceis
é cabuloso.

ALEX GABRIEL: ele que é cabuloso, banhista, deu banho, irmão num ferro, dois carros e quinze mil reais em dinheiro.

HNI: e
tava

colano
junto ainda,
trutinha
?

ALEX GABRIEL: é, ele pegou e deu banho e depois voltou da
Bolivia

cê

num
viu que tinha um passaporte no bolso dele, apareceu lá
no cadeia
.

HNI: ah!

ALEX GABRIEL:
intão
, ele tinha voltado da
Bolivia
e achou que estava de boa,
os caras tinha
esquecido.
Os cara
tinha batido o martelo dele de manhã cedo.

HNI: ah!

ALEX GABRIEL: depois de DOIS anos depois ele voltou como se nada tive acontecido.

HNI: tudo dois, não passa nada?

ALEX GABRIEL: tudo dois, não passa nada!

HNI: cabuloso. Ele pagou de
zica
memo?

ALEX GABRIEL: é.

HNI: “
Óh
, vou desce pra lá que
os guri
é meu truta,
num
vai
fazê
nada!”

ALEX GABRIEL: é,
arham
.

HNI: e quem que deu parte dele?

ALEX GABRIEL: ah, o guri né que tomou o banho.
Os guri
.

HNI:
uhm
!

ALEX GABRIEL:
os cara
tem até foto junto com ele e tudo mais, truta das antigas, deu banho e saiu jogado, o pai dele é outro safado também disse.

HNI: cabuloso esse povo, é de família, genética?

ALEX GABRIEL: é nada, diz que é da Bolívia...

HNI: não,
tô
falando que é de genética a safadeza.

ALEX GABRIEL: dele é, de genética a safadeza. Já vem do berço.

HNI: já vem do berço. Cabuloso.

ALEX GABRIEL: já vem instruído.

HNI: e ele foi embora
ca
(ininteligível) do
cêis
ainda?

ALEX GABRIEL: foi.

HNI:
ói
, ele é peitudo cara mesmo
heim
.

ALEX GABRIEL: ele
tava
com canivete no bolso
viado
, bota fé?

HNI:
mais
ele é bombom, playboy.

ALEX GABRIEL: eu sei, mais na hora ele ficou desesperado lá dentro da casa, hora que ele viu o bagulho louco,
nois
fechando o barraco, cada um com uma faca na mão.

HNI: ele
tava
dentro da casa?

ALEX GABRIEL:
aham
.

HNI: e como que ele foi para na rua?

ALEX GABRIEL: por causa que ele saiu da casa desesperado,

num
tem, pulando tudo. Para não deixar o guri fugir teve que terminar o serviço lá na rua.

HNI: e aquele dentro da casa, num peidou a casa?

ALEX GABRIEL: não,
nois
foi lá é limpou tudinho a casa, fechou a casa, aí
nois
vazou.

HNI: ah!
Mais
é assim memo, o negócio e ir pra cima. Tá tudo certo.

[...]

ALEX GABRIEL: pra mim tá embasado sair de casa, ontem torrei um cara ali no Tijucal.

FERNANDO:
éh
! Por quê?

ALEX GABRIEL:
tô
vendo
ocê
aí.
Tô
aqui, tá
vendo eu
aqui ó? Aqui no muro aqui ó?

FERNANDO: eu vi

ALEX GABRIEL: então veado, torrei um cara ontem, aqui no Tijucal.

FERNANDO: por que veado?

ALEX GABRIEL: você não assistiu
no cadeia
neles?

FERNANDO: não assisti.

ALEX GABRIEL:
intao
vou mandar o vídeo pra você ver aí.

FERNANDO: manda no
wads
aí.

ALEX GABRIEL: na facada e na paulada.

FERNANDO:
avê
,
cê
é
locão
vagabundo, por
quê ?

ALEX GABRIEL:
safado ,
decretado.

FERNANDO: quem que é esse cara aí?

ALEX GABRIEL: um guri ali,
cipá
se
até conhece
ele.

FERNANDO: como que é o nome dele?

ALEX GABRIEL: Luiz Felipe

FERNANDO: como que ele
é ?

ALEX GABRIEL: branquinho de olhos verdes
.

FERNANDO:
cipá
, não.
Deixa eu
fala pro
cê
.

ALEX GABRIEL:
ahãm
.

FERNANDO: e o bagulho veado?

ALEX GABRIEL: vô pega amanhã cedo.

FERNANDO: tem nada
ai
não?

ALEX GABRIEL: não,
tô

sem, veado
,
nóis
tá corrido veado.

FERNANDO: ê gordura?

ALEX GABRIEL: nada veado.
Hiago
torro o guri junto comigo, ele tá de tornozeleira veado.

FERNANDO: é, embasado.

ALEX GABRIEL: será que vai dá alguma coisa?

FERNANDO: se pega. Se não pegar, não.

ALEX GABRIEL: se não pegar, não né?!

FERNANDO: lógico. É por isso que
nóis
corre nessa vida
ai
veado. Se a polícia pega
nóis
reto,
nóis
tira de letra.

ALEX GABRIEL: não, eu falo assim por causa da tornozeleira.

FERNANDO: se pega dá né irmão, com certeza.

ALEX GABRIEL: fala verdade pro
cê
, o bagulho foi loco
heim
Fernando! Vô manda o vídeo pro
cê
, chama eu no
whatshapp

ai
.

FERNANDO: demoro
então!.

ALEX GABRIEL: chama eu
ai
então. Mais não mostra pra ninguém não velho,
cê
já vê e já apaga.

FERNANDO: demoro veado.

ALEX GABRIEL: nem comenta com ninguém.

FERNANDO: ah, pode crê irmão.

ALEX GABRIEL: pode crê, falou.

LUANA CRISTINA: oi bebezinho!

HIAGO:
iae
meu coração.

LUANA CRISTINA: o que
cê
tá fazendo,

vida?

HIAGO:
tô
fazendo nada.
Tô
aqui em casa morgado.

LUANA CRISTINA:
cê
mandou o vídeo pra mim,
cê
é louco.

HIAGO:
oia
aqui deixa eu falar pro
cê
,
você pegou todo dinheiro pro
cê

nê
,

veio. O cara
tava
fofo.

LUANA CRISTINA: a carteira tá
la
em casa. Quem pegou foi a menina, abriu não tinha nada, só cartão.
Tô
falando sério.

HIAGO: tinha R$ 900,00 (novecentos reais).

LUANA CRISTINA ENTREGA O TELEFONE PARA OUTRA MULHER QUE CONVERSA COM O HIAGO.
MNI(
USANDO TELEFONE DA LUANA):
iae
?

HIAGO: o que
cê
falou?

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA): só se tivesse dentro do bolso dele na frente, porque nos bolsos de trás
nao
tinha nada, só tinha
carteira e
o negócio de
de
trabalho, cartão de trabalho.

HIAGO:
ham
! e o relógio
cê
pegou?

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA): não peguei não.

HIAGO:
cê
deu mole.

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA):
cê

num
viu na noticia falando que

ele
tava
com anel de ouro e o cordão.

HIAGO:
num
entendeu.

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA):
cê

num
viu na notícia lá que mostrou a foto dele falando que
tava
com cordão de ouro e um anel?

HIAGO: não.

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA):
intão
, falaram que ele
tava
com um cordão de ouro e um anel, só.

HIAGO:
tava
com um anel de ouro e cordão que eu mandei você pegar ontem, irmão.

MNI (USANDO TELEFONE DA LUANA):
intão
, só que ele
tava
deitado em cima do braço.

HIAGO:
rsrsrsrsrsrsrs
. ficou
comedo
de virar. Ficou
comedo
de mexer nele.

(
obs
: uma voz no fundo do ALEX GABRIEL: é
difunto
irmão)

MNI (USA.TELEFONE DA LUANA) :não fiquei
comedo
. é que eu não ia dar conta de levantar ele, é muito grande. Depois a gente conversar guri. Passar aqui para Luana.

LUANA CRISTINA: olha aqui eu fiquei
comedo
, nem peguei no homem, ela que colocou a mão na carteira. Ela já abriu não tinha nada, só cartão é identidade e a passagem que ele veio pra cá.

HIAGO: passagem?

LUANA CRISTINA:
aham
! um papel que ele tinha vindo num ceio da
onde
.

HIAGO: é da BOLÍVIA.

LUANA CRISTINA: eu acho que é.

HIAGO:
intao
,

porra. É o seguinte, a gente
ira
torra ele no tiro, mas ia
fazê
muito barulho.

LUANA CRISTINA:
cê
viu o que está escrito na reportagem?

HIAGO: o quê?

LUANA CRISTINA: o vizinho
escutou ele
, gritando, gritando.

HIAGO: gritou.

LUANA CRISTINA: como que ele falava?

HIAGO: "
ceninho
eu te amo,
ceninho
"; "não mata eu não".
rsrsrsrs
. “
Hiago
, eu te amo, não mata eu não”.

LUANA CRISTINA: Juninho também
tava
junto?

HIAGO:
hãm
?

LUANA CRISTINA: Juninho também
tava
junto?

HIAGO:
tava
nada.

LUANA CRISTINA: Credo, que horror!

HIAGO: ah, ele começou falar altos nome, irmão. Primeiro ele deu um
tapão
no meu peito, eu já lancei a primeira faca no peito dele. A faca
atravessou ele
.

LUANA CRISTINA: ai, para! Credo, que horror!

HIAGO:
rsrsrsrs
, aí eu só puxei. na hora que eu puxei a faca
caiu eu
já mandei outra. Aí depois já mandei uma no pescoço. Aí ele começou correr meio lento assim, aí
os caras já deu
uma paulada nele,
ai
depois da paulada...

LUANA CRISTINA:
cê
é loco guri, se a polícia tivesse passando bem na hora ali?

HIAGO:
hãm
?

LUANA CRISTINA: já pensou a polícia passando bem na hora ali?
Cês
é loco

HIAGO: Ah, eu
tava

locão
irmão. Dá nada, eu ia sair jogado.
Os polícia
nem ia ligar, ia falar: “ah, é briga de noiado”.

LUANA CRISTINA:
peraí
.

HIAGO: foi
rápidão
, foi
rápidão
.

(...)

LUANA CRISTINA: porquê que ele morreu?

HIAGO: porque ele é banhista.

LUANA CRISTINA: ele é o quê?

HIAGO: banhista.

LUANA CRISTINA: é?

HIAGO: é.

Negritamos

Portanto, em relação a
os indícios de autoria,
deve ser ressaltado que
Alex Gabriel confirma que, em tese, ceifou a vida de
uma pessoa
,
ob
e
decendo ordens da facção criminosa denominada Comando Vermelho, mediante emprego de facadas e pauladas,
fazendo alusão, também,
a
existência de um vídeo do evento criminoso em
apuração
; a
pós,
esse recorrente
fala no telefone que as mulheres – Luana e
Achellen
Maria – foram responsáveis
pela
subtra
ção

d
os pertences da vítima
, e auxiliaram os dois
na fuga do local do crime.

Por seu turno, as conversações interceptadas de
Hiago
Fabrício dão conta que falou com a adolescente Luana, para quem, supostamente, teria mandado o vídeo da execução de Luiz
Antonio
, tendo perguntado
se ela ficou com a carteira, dinheiro e joias que estavam com o ofendido quando foi agredido e morto.

Diante disso, não resta a menor dúvida, que
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
dos
recorrentes
, a obstar
a
absolviç
ão
sumária ou
despronúncia

de ambos

pelo crime
doloso contra a vida
acima citado
,
uma vez que
, não é demais relembrar
:
para que fossem acolhid
o
s
os pedidos
formulados pelos dois
seria

preciso
que as provas
produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que
não foram
os autores dos fatos imputado
s
a cada um
na exordial acusatória.

E tais afirmações tem consistência,
eis que

consoante asserido anteriormente,
somente
é autorizado
a
absolvição sumária ou a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
a sua submissão ao
Tribunal do Júri Popular.
E isso, indiscutivelmente, não ocorreu no caso
destes autos
.

Ademais disso,
não obstante
os
recorrente
s

tenham
sustentado que, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vig
o
ram os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, pleiteando, por conta disso, a despronúncia
de ambos
,
impende-se
concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual
, uma vez que,
como dito
l
inhas pretéritas,

a
fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o
princípio

in dubio pro
societate
, de sorte que a existência de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos
à apreciação

do Conselho de Sentença
, sob pena de supressão de competência
.

O

Superior Tribunal de Justiça
, acercado assunto firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)

Por
conseguinte
, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
dos

recorrente
s
, visando
à
absolviç
ão
sumária ou
despronúncia

de ambos
em relação ao
s
crime
s

pelo
s
qua
is
foram pronunciados
, eis que
, nestes autos,

existem a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
. Logo,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque vigora nos processos afetos ao júri, na fase
da
jus

accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
os
dois
,
uma
vez que não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

De outro viés,
igualmente
,

não se sustenta o
pleito

dos
recorrentes

objetivando a exclusão das qualificadoras
do motivo torpe,
do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio
cruel
, uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que
forem
manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

E por que
não pode haver o afastamento da
qualificadora do motivo
torpe,
porque
, conforme acima
foi asserido
,
existem indícios de que o
s
fato
s
criminoso
s
teria
m
sido perpetrado
s
em razão de determinação da liderança
do
Comando Vermelho
, que, em tese,
ordenou a execução
de...

uma vez que
teria dado
‘prejuízo’
à facção, consubstanciado em dois veículos, duas armas de fogo e a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Em relação ao assunto,
esta é posição do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
deixar de ter em mente
, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Noutro viés, no que se refere ao recurso que
dificultou a defesa do ofendido
,

tem-se que
o
modus operandi
empregado n
o ataque
realizado

no ofendido
pelos recorrentes
, de modo repentino, após uma festa,
indicam
que a
referida qualificadora não é manifestamente improcedente.

No alusivo
à
causa qualitativa em razão
do
emprego de meio
cruel, tem-se que a dinâmica no delito em questão, de fato, extrapolou a normalidade do tipo penal, uma vez que
foram desferidas várias pauladas e 18 facadas

no ofendido
.

Por consequência, a postulação
dos
recorrente
s
pretendendo o afastamento das causas qualitativas do
s
homicídio
s tentados

tratado nestes autos
, deve, também, ser analisad
a
pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitarem exclusão dos incisos I
, III
e IV, do§ 2odo art. 121do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas

qualificadoras
.

Anote-se,
ainda nessa
vereda
,
que, em relação ao
s
delito
s
conexo
s
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do
s
crime
s
de
organização criminosa
e corrupção de menor
;
bem assim os indícios suficientes de sua autoria,
isso significando dizer que,
igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse
s
injusto
s
pena
is
.

Destarte
,
uma vez reconhecida à competência do
Tribunal do Júri
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
seus integrantes terão a competência para
julga
rem
os delitos conexos, em razão
da

vis atrativa
,
sendo,
pois
,
necess
ária a
manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao
s
delito
s
de
organização
criminosa
e corrupção de menor.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
. E
, no mérito,

nego provimento

ao
s
recurso
s
interposto
s
por

Hiago
Fabricio Marques de Almeida
e
Alex Gabriel Souza Silva
,

a fim de que seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela
suposta
prática do
s
crime
s

pelos quais foram pronunciados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022